Tribunal: CARF
Processo: 10880.723870/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE - NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 02, alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade não serão conhecidas pelo conselho.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Nos termos do Decerto 7.235, somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
AUTUAÇÃO FORA DO DOMICÍLIO DA SEDE -
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. Súmula CARF no 27.
DILIGÊNCIA - INDEFERIMENTO
A diligência somente deve ser realizada quando motivada pela necessidade de verificação de dados técnicos ou fáticos, não se prestando para suprir provas que o impugnante deixou de apresentar à fiscalização no momento da ação fiscal ou quando de sua impugnação.
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL - LEI 1o.256/01 - LEGALIDADE -
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001. Súmula CARF no 150.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício integra o crédito tributário, logo está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do mês subsequente ao do vencimento. É legítima a incidência de juros sobre a multa de ofício, sendo que tais juros devem ser calculados pela variação da SELIC.
SUCESSÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido.
A sucessão, para fins tributários, de um contribuinte em relação a outro se aplica a créditos referentes à obrigação principal, juros e multa.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.723870/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.009 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE - NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 02, alegações de inconstitucionalidade ou
ilegalidade não serão conhecidas pelo conselho.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Nos termos do Decerto 7.235, somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
AUTUAÇÃO FORA DO DOMICÍLIO DA SEDE -
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Súmula CARF no 27.
DILIGÊNCIA - INDEFERIMENTO
A diligência somente deve ser realizada quando motivada pela necessidade de
verificação de dados técnicos ou fáticos, não se prestando para suprir provas
que o impugnante deixou de apresentar à fiscalização no momento da ação
fiscal ou quando de sua impugnação.
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL - LEI 1o.256/01 - LEGALIDADE -
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001. Súmula CARF
no 150.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício integra o crédito tributário, logo está sujeita à incidência dos
juros de mora a partir do mês subsequente ao do vencimento. É legítima a
incidência de juros sobre a multa de ofício, sendo que tais juros devem ser
calculados pela variação da SELIC.
SUCESSÃO.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.723870/2015-31
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723870/2015-31

A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido.
A sucessão, para fins tributários, de um contribuinte em relação a outro se
aplica a créditos referentes à obrigação principal, juros e multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade (Súmula no 2) e, na parte
conhecida, rejeitar o pedido de diligência e as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.
Relatório
Trata-se Autos de Infração, lavrados contra a empresa acima identificada,
referentes à contribuição social correspondente à a comercialização da produção rural com
subrogação.
De acordo com o Relatório Fiscal a os valores do lançamento são referentes as
contribuições previdenciárias devidas pela empresa para a SEGURIDADE SOCIAL e
contribuição social para os TERCEIROS incidentes sobre as aquisições de produtos rurais
oriundos de produtores pessoas naturais não declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP e refere-se ao período de 06/2010 a
12/2012.
A ação fiscal decorreu de procedimento fiscal instaurado inicialmente no
contribuinte Tiroleza Alimentos Ltda, CNPJ no 81.128.373/0001-44, adquirida pela JBS (TDPF
no 0910100.2014.00646). As aquisições de produção consideradas foram discriminadas no
demonstrativo “Notas Fiscais de Entrada”.
Após a impugnação, decisão de primeira instância julgou procedente a autuação e
apenas a autuada JBS apresentou recurso alegando em síntese:
Inicialmente requer a suspensão do presente processo até o julgamento dos
Recursos Extraordinários 363.852, com fulcro nos arts. 15 e 1037 do novo CPC pois as discussões
travadas nos autos referem-se: (i) à exigência da contribuição a ser recolhida pelo empregador
rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, e (ii) à
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723870/2015-31

contribuição destinada ao SENAR. A Recorrente destaca que ambas as discussões são objeto de
Recurso Extraordinário cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
(STF);
A nulidade da autuação por cerceamento do direito de defesa em virtude da
lavratura do Auto de Infração em unidade que dista 500km da sede da recorrente a impede de
defender-se;
Suscita outra nulidade por não indicação na planilha da fiscalização dos dados dos
produtores/fornecedores não sendo possível para a recorrente pesquisar se tais pessoas físicas
possuem decisões judiciais afastando a contribuição ao FUNRURAL e ao SENAR.
Aduz ser da responsabilidade direta e exclusiva dos diretores à época dos fatos o
não recolhimento das contribuições previdenciárias em discussão - admitindo-se, por hipótese,
que são devidas -, demonstra clara infração à lei, sobretudo quando são declaradas pelo
contribuinte e não recolhidas. Evidente que a conduta praticada à época do fato gerador constitui
infração de lei a ensejar a aplicação do artigo 135 do CTN.
Defende que, não obstante a Recorrente tenha demonstrado a responsabilidade
pessoal e exclusiva dos administradores da Tiroleza, a Autoridade Fiscal não promoveu qualquer
esforço para obter tais informações junto aos referidos “ex” administradores daquela empresa.
Diz ser parte ilegítima para responder sobre crédito tributário quanto ao Funrural e
ao Senar tendo-se em vista que não houve retenção e recolhimento, isto é, houve o pagamento do
valor líquido da nota fiscal ao produtor rural – sem desconto das exações em tela – tem-se aqui
situação jurídica irreversível que deve ser considerada para exigência dos tributos, o que desloca,
necessariamente, o pólo passivo do lançamento fiscal para o produtor rural fornecedor do gado
bovino, que recebeu o valor “líquido” e, portanto, deve suportar o ônus da presente exigência.
Afirma ter sido inconclusiva a diligência realizada antes do julgamento em 1a
instância para a análise da transferência do passivo, do impedimento de que os alienantes
continuassem na exploração da atividade, cláusulas estas constantes do contrato realizado entre a
recorrente e a Tiroleza e da ausência de comprovação da cessação das atividades desta última
empresa.
Também refuta sobre a cláusula que trata da possibilidade de contratação de
serviços de consultoria e assessoria de um dos sócios gerentes da Tiroleza, sobre a transferência
de ativos e empregados da Tiroleza à Recorrente e sobre a continuidade da atividade pelo antigo
sócio, na empresa Frigo Beef Comércio de Carnes Ltda.
Advoga no sentido que não houve incorporação da empresa Tiroleza, a qual
possuía outras filiais não adquiridas pela recorrente, que desconhece o destino destas e que a
fiscalização não comprovou que estas filiais deixaram de funcionar;
Subsidiariamente pugna pela responsabilização até o limite da parcela adquirida
pela recorrente, nas 03 unidades efetivamente adquiridas, remanescendo ativos que foram
alienados posteriormente para a quitação de dívidas da própria Tiroleza.
Informa que diversos produtores rurais ingressaram com ações judiciais
objetivando a declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 25 da Lei no 8212/91 e
25 da Lei no 8.870/94, bem como a condenação da União Federal a restituir a quantia recolhida
indevidamente e a DRJ, em sua decisão, não se manifestou em relação à todas as ações judiciais
dos produtores rurais que a Recorrente acostou aos autos por amostragem;
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723870/2015-31

Afirma que o lançamento encontra-se equivocado tendo em vista o
pronunciamento da Suprema Corte que confirmou através do RE 363.853-1/MG que entendeu
inconstitucional o recolhimento do FUNRURAL o que serve também para o SENAR.
Entende que sua situação se encontra nos mesmos moldes da
inconstitucionalidade declarada em relação a venda de produção rural de bovinos, pois, figura
tão somente como substituto legal tributário, que adquire a produção do produtor rural, pessoa
física;
Que tendo sido declarada inconstitucional a contribuição lançada bem como a do
SENAR, o lançamento não merece prosperar;
Alega haver inconstitucionalidades e ilegalidades na autuação.
Requer a realização de diligência e a exclusão da incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício.
Os autos foram baixados em diligência por este colegiado para que houvesse as
intimações dos corresponsáveis IDAMAR SEGATTI e JUCIMAR GRITTI na qualidade de
responsáveis solidários uma vez estes apresentaram impugnação e apenas a JBS S.A foi
cientificada do teor da decisão de primeira instância.
Após o cumprimento da diligência não houve manifestação dos interessados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
DAS PRELIMINARES
Do pedido de suspensão do processo e alegações acerca de ilegalidades e
inconstitucionalidades
Os pedidos formulados no recurso não merecem ser conhecidos.
Sobre o de suspensão do processo não merece prosperar uma vez que trata-se de
inovação no recurso, estando a matéria preclusa uma vez que não foi tratada na impugnação.
Sobre as supostas ilegalidades e inconstitucionalidades, estas não são de
competência dos órgãos julgadores da Administração Pública.
A finalidade do processo administrativo fiscal é verificar a regularidade/legalidade
do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas vigentes frente à Constituição
Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
Esse também é o entendimento da Súmula CARF no 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723870/2015-31

E, da mesma forma, o Regimento Interno do CARF, dispõe que, as Súmulas, que
são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação obrigatória por
este Conselho.
Por derradeiro, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou estadual e a
ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo federal;
[...]”
Logo, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, também em relação à
ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o presente
lançamento.
Da Nulidade
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto n" 70.235, de 6 de março de l972:
Art. 59. São nulos.
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa.
No caso em tela, observa-se que o auto de infração contém os elementos
necessários e suficientes para o atendimento do art. 10 do Decreto n. 70.235/72, não ensejando
declaração de nulidade.
Ao contrário do que alega o recorrente, das informações contidas nos autos, é
perfeitamente possível perceber que encontram-se discriminados todos os cálculo dos valores
levantados na presente autuação. As aquisições de produção consideradas foram discriminadas
no demonstrativo “Notas Fiscais de Entrada”.
Ademais, a lavratura em local distante da sede da recorrente não obsta a autuação,
aplicando-se o disposto na Súmula CARF no 27;
Súmula CARF no 27
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Desta forma, não merece prosperar a alegação de nulidade do auto de infração
suscitada pelo recorrente.
Do pedido de diligência
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723870/2015-31

A diligência é procedimento reservado a elucidação dos fatos que requerem
conhecimentos especializados, não se justificando sua realização quanto o fato probando puder
ser demonstrado através de apresentação de documentos, como no presente caso.
Ademais, o pedido feito pela impugnante não obedece aos requisitos do inciso IV
do artigo 16, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito
Dada a prescindibilidade da realização da diligência requerida e do não
atendimento aos requisitos legais na sua solicitação, indefiro o pedido de perícia formulado pela
Impugnante.
DO MÉRITO
Da legitimidade e da responsabilidade exclusiva dos diretores à época dos fatos
A recorrente entende ser da responsabilidade direta e exclusiva dos diretores à
época dos fatos o não recolhimento das contribuições previdenciárias em discussão e que é parte
ilegítima para responder ao crédito, já que ação fiscal decorreu de procedimento fiscal instaurado
inicialmente no contribuinte Tiroleza Alimentos, adquirida pela JBS.
Com relação a esse argumento cumpre aqui transcrever trechos do relatório fiscal
que foi minucioso e preciso para fundamentar a autuação:
"O contribuinte tinha como objeto social principal, na época da ocorrência dos fatos
geradores, a atividade de frigorífico – abate de bovinos (código de atividade CNAE no
1011201), segundo comprovante de inscrição e situação cadastral emitido pelo
Ministério da Fazenda.
A ação fiscal decorreu de procedimento fiscal instaurado inicialmente no contribuinte
Tiroleza Alimentos Ltda, CNPJ no 81.128.373/0001-44, adquirida pela JBS (TDPF no
0910100.2014.00646).
Em diligência ao endereço cadastrado pela Tiroleza como domicílio tributário (Rua
Sebastião Alcebíades Nogueira, 224, bairro Ina, São José dos Pinhais - PR), não foi
encontrada a empresa, sendo indicado pela vizinhança o seu real endereço a poucas
quadras dali, na Rua Antonio Bianchetti, 635. Nesse local, diligenciado, em agosto de
2014, encontrou-se o estabelecimento da JBS, filial CNPJ 02.916.265/0201-95, onde a
fiscalização foi atendida pela Sra. Márcia Garbinato, CPF 030.440.579-57, empregada,
a qual afirmou que a JBS havia comprado às instalações físicas da Tiroleza em São José
dos Pinhais (PR) e feito a transferência dos seus empregados para a JBS.
Por meio de alguns trabalhadores que se encontravam no local, a fiscalização confirmou
que eles eram empregados transferidos da Tiroleza e que continuavam as mesmas
atividades em favor da Friboi (nome fantasia da JBS).
A comprovação formal da transferência dos empregados da sede-matriz da Tiroleza
para a JBS está nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, de maio de 2012, na qual consta a movimentação código “N2”, que
significa transferência de empregado para outra empresa que tenha assumido os
encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho. A
discriminação desses empregados foi efetuada no demonstrativo Anexo XI (fls.
445/446).
O Sr. Idamar Segatti, CPF no 581.057.949-34, sócio da Tiroleza, solicitou que todos os
pedidos de documentação fossem direcionados ao Sr. Divaldo Lopes de Andrade,
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723870/2015-31

contador da empresa, CPF 809.028.989-49, com escritório na Rua Comendador
Macedo, 39, conjunto 31, Centro, Curitiba (PR). Ele alegou que não era mais
responsável pela empresa, pois a vendeu, em conjunto com seu sócio-administrador
Jucimar Gritti, CPF no 374.197.659-87, para a JBS, e que, por uma questão de sigilo
contratual, não poderia apresentar ao Fisco os contratos de compra e venda firmados
entre as duas empresas. Ele, questionado se havia sido feito o registro da
baixa/incorporação da Tiroleza nos órgãos de registro, respondeu que nada havia sido
realizado nesse sentido.
Solicitados os documentos ao Sr. Divaldo, contador, foram entregues a contabilidade e
folhas de pagamento em meio digital (no formato do Manual Normativo de Arquivos
Digitais – Manad), bem como, os contratos sociais até a 27a alteração contratual feita
em 11/9/2012 (cópias do contrato social e alterações no Anexo III). Não foram
entregues, as folhas de pagamento da filial com final de CNPJ 0011-16, apesar do
contribuinte ter sido novamente intimado pela fiscalização em 12/11/2014 (TIF no 1) e
em 23/1/2015 (TIF no). As cópias de todos os termos de intimação e das respostas da
Tiroleza estão no Anexo II fls. 140/197.
Diante da falta de apresentação dos contratos de compra e venda firmados entre
Tiroleza e o contribuinte, foi efetuada diligência (procedimento fiscal com Termo de
Procedimento Fiscal – TDPF no 0910100.2015.00095) para esclarecer esta situação.
Porém, em fevereiro de 2015, quando a fiscalização retornou ao endereço visitado (Rua
Antonio Bianchetti, 635), não havia mais atividade no local, tendo o vigilante do prédio
informado que esta filial da JBS havia se mudado para a Rua Zilá Walbah Preces, no
180, em Curitiba (PR).
Nesse endereço foi localizada a filial CNPJ 02.916.265/0201-95 da JBS que, intimada a
apresentar quaisquer contratos efetuados pela JBS com a Tiroleza, em 9/3/2015, atendeu
à fiscalização, em 30/3/2015, apresentando contratos de compra e venda, de veículos e
de unidades industriais, assinados em 28/5/2012 (anexo I de fls. 115/139).
Analisados os contratos, constatou-se que houve a incorporação da Tiroleza pela JBS,
sendo esta a sucessora de fato. Em face da responsabilidade tributária decorrente da
sucessão, foi solicitada a abertura de procedimento fiscal na sucessora JBS para o
lançamento dos créditos tributários decorrentes dos fatos geradores ocorridos na
sucedida Tiroleza.
Tendo em vista o não atendimento de intimação para apresentação de parte das Folhas
de Pagamento da Tiroleza, foi solicitada essa documentação à sucessora JBS, por meio
do Termo que deu início a referida ação fiscal, em 13/5/2015.
A JBS, na resposta entregue, em 8/6/2015, alegou que apenas adquiriu da Tiroleza, em
maio de 2012, a unidade frigorífica localizada em Ponta Porã (MS) e que por este
motivo não poderia entregar os documentos solicitados. O que não é verdade, porque a
fiscalização visitou o estabelecimento em São José dos Pinhais (PR) tendo constatado a
situação relatada de transferência dos empregados e de continuidade do negócio pela
JBS, além disso, a incorporação se revela pela análise dos contratos firmados entre essas
pessoas jurídicas.
SUCESSÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Analisando-se os contratos de compra e venda de veículos (Anexo I de fls. 115/120) e
de compra e venda de unidades industriais frigoríficas e centros de distribuição e aditivo
(Anexo I às fls. 120/139) verificou-se, pelas razões que seguem, que não foi apenas a
compra de ativos financeiros de uma empresa por outra, mas a incorporação de fato da
Tiroleza pela JBS.
O contrato de compra e venda das unidades, firmado em 28/5/2012 esclarece, em sua
cláusula 2a, que a Tiroleza possuía um passivo tributário (contribuições previdenciárias)
perante o INSS, estimado em R$ 5,5 milhões, e também um financiamento junto ao
BNDES de R$ 2,2 milhões, que seriam assumidos pela JBS, ao ser levados em conta no
preço total da empresa, de R$ 44,5 milhões.
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723870/2015-31

Na cláusula 20, § 1o, a JBS confirma a transferência dos trabalhadores da Tiroleza e
assume a responsabilidade pelas verbas trabalhistas ocorridas até doze meses antes da
assinatura do contrato.
Na cláusula 21, os vendedores (sócios da Tiroleza) se comprometem a não mais
explorar qualquer atividade de abate de gado bovino, ovino, suíno, de curtume e de
frigorífico, sendo proibidos de competir com a JBS neste ramo por dez anos (prazo
diminuído para 5 anos por meio do aditamento contratual feito em 24/5/2013). Caso
explorassem essa atividade, a JBS teria o direito de receber a totalidade de suas receitas
brutas apuradas.
A JBS comprometeu-se, na cláusula 24, a firmar contrato com o Sr. Idamar Segatti,
sócio-administrador da Tiroleza, para prestar serviços de consultoria pelo prazo de seis
meses a partir da assinatura do contrato.
Pela análise do contrato constatou-se que:
(a) Foi incluído no cálculo da venda, uma estimativa das contribuições previdenciárias
devidas pela Tiroleza em função da compra de gado de produtores rurais pessoas físicas,
bem como de dívida perante o BNDES decorrente da atividade desenvolvida pela
empresa;
(b) Não houve solução de continuidade nas atividades da empresa, os trabalhadores
transferidos continuaram produzindo em suas mesmas funções para a JBS, que assumiu
o passivo trabalhista a partir de então;
(c) A JBS adquiriu o fundo de comércio da Tiroleza, representada pelo complexo de
bens materiais e imateriais para a efetiva exploração do negócio de abate de gado e de
frigorífico e certificou-se, ainda, de que os sócios-administradores da incorporada não
continuassem a explorar esse segmento, proibindo-os contratualmente de competirem
com a JBS nos cinco anos seguintes à assinatura do contrato;
(d) A contratação do Sr. Idamar Segatti confirma a continuidade das atividades do fundo
de comércio, sendo necessária sua assessoria no período de transição da administração
para a JBS.
Conforme dispõe o CTN, artigo 133, os títulos utilizados para formalizar o negócio
jurídico não são relevantes para aplicação da norma nele contida.
Concluiu-se que houve uma transferência do fundo empresarial, apto por si só a
produzir lucros, o que permitiu a continuidade da exploração da atividade comercial
com mera alteração subjetiva do agente empresarial: a JBS, que atuava no mesmo
segmento econômico da Tiroleza, apenas continuou a exploração do negócio com a
criação de um novo estabelecimento filial (CNPJ 02.916.265/0201-95).
Assim, como sucessora de fato da Tiroleza (a qual cessou a exploração de sua
atividade), a JBS tornou-se responsável tributária, de forma integral, pelos tributos
devidos pela empresa sucedida (Tiroleza).
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS Por outro
lado, verifica-se que a dissolução da Tiroleza deu-se de forma irregular, mediante
incorporação disfarçada em compra e venda de ativos financeiros.
Em pesquisa no endereço eletrônico da Junta Comercial do Estado do Paraná,
constatou-se que foi registrada, em 24/9/2014, pouco tempo após o início da ação fiscal
na Tiroleza (em 26/8/2014), uma Ata de Reunião de Sócios.
Solicitada cópia dessa Ata ao contador Sr. Divaldo, foi entregue à fiscalização um
documento (fls. 246/247) com as firmas dos Srs. Jucimar Gritti e Idamar Segatti,
reconhecidas respectivamente em 3/9/2014 e 19/9/2014, intitulado “Ata de Reunião de
Sócios”, com data retroativa de 7/1/2013. Os assuntos elencados nesse documento são a
“liquidação extrajudicial da sociedade”, tendo em vista a “venda do patrimônio” para a
JBS e “nomeação do liquidante” Idamar Segatti (cópia da Ata no anexo IV de fls.
246/247).
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723870/2015-31

Verificou-se que se tratava de uma tentativa de disfarçar a dissolução irregular da
sociedade por meio de uma ata registrada após o início da fiscalização (em 26/8/2014,
conforme documento de fls. 140/141). Além da data do registro, reforçou essa
conclusão, a constatação de que: (a) o endereço constante na ata, Rua Sebastião
Alcebíades Nogueira, 224, em São José dos Pinhais (PR), não poderia ter sido a sede da
Tiroleza, empresa vendida por mais de 44 milhões de reais para a JBS (esse imóvel é
uma pequena e humilde casa residencial, conforme se vê na foto do anexo V de fl. 248)
e; (b) nos contratos de compra e venda firmados com a JBS, feitos em maio de 2012
(portanto antes da suposta data da reunião de 7/1/2013), já constava como endereço da
Tiroleza a sua real sede, na Rua Antonio Bianchetti, 635.
O registro desta Ata não equivale à baixa da empresa na Junta Comercial do Paraná
(Jucepar), pois não foi feita segundo os preceitos legais. O encerramento regular na
Jucepar requer arquivamento de distrato social informando o motivo do encerramento
das atividades, o valor patrimonial da pessoa jurídica, a divisão de bens da sociedade
entre os sócios e a definição da responsabilidade pela guarda dos livros e documentos
fiscais e societários. O contrato de alienação para a JBS deveria também ser arquivado
na Junta e publicado na Imprensa Oficial, conforme preconiza o Código Civil em seu
artigo 1.144.
A “baixa” da empresa na Jucepar demandaria, também, segundo a legislação vigente à
época, a apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Sociais
Federais, Certidão Negativa de Inscrição em Dívida Ativa da União e Certidão de
Regularidade no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Além disso, não se procedeu ao encerramento regular na Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB, que desconhecia a extinção da empresa até o início da ação fiscal na
Tiroleza (em 26/8/2014). Sendo que o contador da Tiroleza, Sr. Divaldo, enviou, para a
Tiroleza, declaração de IRPJ até o exercício 2014, ano-calendário 2013. Os sócios
Idamar Segatti e Jucimar Gritti também fizeram constar em suas Declarações de
Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF), até o exercício de 2015, serem
proprietários das quotas sociais da empresa.
Ficou evidenciada a dissolução irregular da Tiroleza, pois os sócios não observaram o
procedimento extintivo previsto em lei, limitando-se a vender o acervo, encerrar as
atividades e se dispersarem.
A extinção da Tiroleza sem os procedimentos legais de liquidação enseja a
responsabilização dos sócios administradores. Diante desses fatos, os sócios
administradores Idamar Segatti, CPF no 581.057.949-34 e Jucimar Gritti, CPF no
374.197.659-87 são responsáveis solidários pelos créditos tributários lançados, tendo
sido lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária (fls. 447/450).
AS CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS Foram lançadas contribuições previdenciárias
patronais, inclusive a relativa ao Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente de Riscos Ambientais do Trabalho – GILRAT e destinadas a outras
entidades e fundos.
Como a Tiroleza atuava no setor de frigoríficos, sendo seus estabelecimentos
enquadrados com o código de FPAS 507 (setor industrial) e 531 (setor de abate), foram
lançadas contribuições para terceiros (FNDE, Sebrae, Incra, Sesi e Senai).
FATOS GERADORES São fatos geradores das contribuições lançadas, os valores
relativos às aquisições de produção rural de produtores rurais pessoas físicas conforme
discriminado no Anexo X (Notas fiscais de entrada obtidas no SPED).
As notas fiscais e a contabilidade da Tiroleza demonstram que não houve o desconto
das contribuições quando do pagamento das faturas às pessoas físicas produtoras, não
configurando, crime, em tese, de apropriação indébita.
Conforme sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
não houve declaração desses fatos geradores e contribuições por meio de Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP e nem o
recolhimento das contribuições respectivas. As contribuições previdenciárias e para o
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723870/2015-31

Senar, não declaradas em GFIP, foram lançadas mediante levantamento “RU –
Contribuição sobre produto rural”.
As aquisições de produção consideradas foram discriminadas no demonstrativo “Notas
Fiscais de Entrada” de fls. 340/444.
A fiscalização também juntou outras cópias de documentos dentre as quais:
- Cópia do contrato social da Tiroleza (fls. 198/245).
- Fotografia de imóvel situado à rua Sebastião Alcides Nogueira, no 226, obtida na
internet por meio do aplicativo Google Earth, Street View, relativa à Junho de 2014 (fl.
248)."
Como visto acima, a fiscalização conseguiu demonstrar nitidamente a
responsabilidade de todos os autuados e o motivos que levaram a efetuar o levantamento.
Portanto, sem razão à recorrente.
Da subrogação
Sobre o argumento de que diversos produtores rurais ingressaram com ações
judiciais objetivando a declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 25 da Lei no
8212/91 e 25 da Lei no 8.870/94, a recorrente não trouxe aos autos tais comprovações.
Ademais, o presente lançamento foi efetuado sob a égide das alterações ocorridas
com a edição da Lei 10.256/2001. Assim aplica-se o contido na recém aprovada Súmula CARF
150:
Súmula 150 A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não
alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001
Logo, o mesmo entendimento vale quanto a contribuição para o SENAR.
Dos juros sobre multa de ofício
Este colegiado tem tido o entendimento no sentido reconhecer a legalidade da
incidência de juros sobre multa de oficio.
É o que se depreende dos arts. 113, 139 e 161 da Lei no 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional CTN):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
[...]Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.
[...]Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária
Nesse sentido também é a Solução de Consulta no 47 da Cosit, de 04/05/2016:
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723870/2015-31

Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz parte a
multa lançada de ofício
Ante ao exposto voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, rejeitar as
preliminares e pedido de diligência e no mérito Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital